Tribunal: CARF
Processo: 10580.726796/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110).
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. 75%. CONFISCO. VEDAÇÃO.
Em lançamento de ofício é devida multa de 75% no mínimo calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade de lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação de tributo com efeito de confisco.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia, quando esta providência revelar-se prescindível para instrução e julgamento do processo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726796/2016-70
ACÓRDÃO
2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ROSINEY VIANA DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110).
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula
Vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquele objeto da decisão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. 75%. CONFISCO. VEDAÇÃO.
Em lançamento de ofício é devida multa de 75% no mínimo calculada sobre
a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou
declarado.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
2
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade de lei,
bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da vedação de tributo com efeito de
confisco.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia, quando esta
providência revelar-se prescindível para instrução e julgamento do
processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das questões de inconstitucionalidade, indeferir o
pedido de diligência, rejeitar as preliminares e, na parte conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de imposto de renda da pessoa física, referente á
infração de: Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
3
Após a ciência do Auto de Infração, a contribuinte apresentou impugnação em
10/10/2016 (fls. 894/936)
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (folhas 1.197/1.238),
reiterando as alegações da impugnação, conforme resumido no pedido:
1. Adotar mecanismo de intimar os patronos em todas as comunicações, sob pena
de nulidade;
2. Julgar nulo (por cerceamento de defesa) o processo fiscal até o seu iniciou para
retornar a fase de avaliação das documentações consoante se requereu o lapso
para angariar documentos bancários e entregar ao fisco para nova avaliação, pois,
assim como o fisco retirou do procedimento a conta da CEF poderá fazer com
respeito as demais;
3. Considerar nula a decisão de primeiro grau para determinar a perícia, caso
ultrapassado o pedido 2 (retro) no intuito de que a perícia detecte se houve ou
não avanço de patrimônio e omissão de receitas.
4. Que se digne o nobre julgador em determinar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até ulterior deliberação;
5. Que a multa, em ínfima hipótese de manutenção do Auto de infração, seja
reduzida para 20%.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de realização de
diligência, o qual a DRJ assim se manifestou:
A contribuinte solicita diligência afirmando que ao se fazer os cálculos e as
perícias nos valores movimentados pela impugnante em suas contas correntes,
chega-se à conclusão de que não houve omissão de receitas, que não houve
ganho de renda ou aumento de patrimônio, que, muito menos, houve infração
tributária.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
4
Disse ainda que embora a fiscalização tenha subsidiado prazos sucessivos à
entrega da documentação, os documentos hábeis a provar cabalmente a origem e
natureza das movimentações não foram aguardados e que a demora não ocorreu
por inércia da impugnante e sim por incapacidade técnica dos agentes financeiros.
Discorreu ainda que estes documentos devem obrigatoriamente ser analisados
pelos julgadores e devem ser analisados não isoladamente, mas abrindo-se e
contrapondo-se as indicações contidas nas contas de remessa por antecipação
com os cheques e declarações que instruem o presente. Complementou sua
defesa dizendo que apenas com a checagem destes documentos em fase de
perícia, com a verificação dos desdobramentos créditos e débitos e os envolvidos
é que poderá verificar - em verdade material, a existência de renda ou não da
impugnante.
Confrontando o disposto pela contribuinte com o apurado em fiscalização e
discorrido no Termo de Verificação Fiscal, pode-se afirmar que não assiste razão à
impugnante, pois conforme letra da lei (§3o do art. 42 da lei no 9.430/96) os
créditos devem ser analisados individualmente, conforme segue:
Art. 42.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
Dos autos verifica-se que a contribuinte foi intimada várias vezes a apresentar os
documentos necessários para cancelar a infração, no entanto, deixou de
apresentar no prazo correspondente e de forma individualizada os créditos
apontados como recursos omitidos. Destaque-se também que a impugnante
admitiu uma confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física com
objetivo de não sofrer bloqueios judiciais de suas contas. Cabe por bem ressaltar
que não se verificou na Escrituração Contábil Digital dos anos de 2011 e 2012 da
empresa Prince Nutrição Ltda, nenhum dos lançamentos dos créditos
relacionados no Anexo I que foi solicitado.
Assim, conforme será esclarecido na parte meritória deste voto, a solução do
presente litígio prescinde das medidas requeridas pela defesa. No processo,
diligências ou perícias somente são justificáveis quanto a matéria de fato, quando
existirem dúvidas relevantes para julgamento da lide e cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos.
Tais providências revelam-se desnecessárias quando os fatos já estiverem
devidamente esclarecidos no processo ou quando a apreciação do litígio envolver
unicamente matéria de direito passível de ser solucionada à luz da legislação.
É oportuno ressaltar que o art. 18, do Decreto no 70.235/72, autoriza o julgador a
determinar de ofício ou a pedido perícias ou diligências quando considerá-las
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
5
necessárias para a instrução do processo e, consequentemente, para a solução do
litígio.
Todavia, cabe observar que o processo está devidamente instruído com a prova
documental suficiente para julgamento da lide, tornando-se prescindível a
realização de diligência ou perícia.
Assim, os autos contêm provas suficientes para a elucidação dos fatos, de modo
que referidos documentos, examinados à luz da legislação pertinente, constituem
o conjunto probatório necessário para formar a convicção do julgador, permitindo
que este possa se pronunciar sobre as questões de mérito.
Portanto, pelas razões acima expostas, complementadas pelos fundamentos
adiante expendidos neste voto, indefere-se a diligência e perícia requeridas pela
impugnante.
Do exposto, verifica-se que a finalidade da realização das diligências é elucidar
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas juntadas
pela Autoridade Fiscal ou pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da convicção do
julgador. Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, considerou prescindível a
realização de perícia.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de diligência.
DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO PATRONO
No apelo recursal a contribuinte reitera o pedido feito na impugnação para que seja
endereçado as intimações, também ao patrono da recorrente. Tal pedido não encontra respaldo
no art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal.
Sobre o tema, tem aplicação o enunciado sumulado no 110 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, tendo em vista que as alegações ofertadas na impugnação são as
mesmas do recurso voluntário, reproduzimos abaixo, a decisão da Primeira Instância, a qual
concordamos e adotamos:
Fazendo uma confrontação do que foi alegado pela Autoridade Fiscal, pela Defesa
e pelos documentos anexados, pode-se logo em seguida concluir conforme segue.
I – A defesa aduz que desde o nascedouro dos requerimentos de informações, a
contribuinte, manejou os documentos solicitados que estavam em sua
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
6
possibilidade, porém, os extratos e informativos bancários que demonstravam a
origem e natureza dos valores dos créditos, dependeram, exclusivamente, dos
agentes financeiros.
A impugnante informou que é empresária de longa data (25 anos
aproximadamente) e toda sua fonte de renda advém de suas empresas. Que as
empresas, em 2009 a 2012, começaram a passar por uma espécie de declínio,
sobretudo, porque começaram a sofrer execuções fiscais, trabalhistas e
consequentemente, bloqueios judiciais. E que baseado nisto, ao invés de usar a
conta corrente da empresa, quando a Impugnante recebia recursos dos clientes
(na maioria das vezes órgãos públicos), transferia os valores para a conta da
pessoa física que, posteriormente, retornavam para as contas da empresa e,
algumas vezes, eram efetuados pagamentos de fornecedores e tributos da própria
conta de pessoa física.
Ressaltou em sua impugnação que para fazer frente ao pagamento de impostos e
despesas laborais e encargos sociais, a Pessoa Jurídica, sem crédito, não possuía
outra alternativa senão usar conta corrente da Pessoa Física, sócia para que
efetuasse a tomada de empréstimos para suprir a necessidade da Pessoa Jurídica.
Destaca ainda que quando a Pessoa Jurídica conseguia fazer o empréstimo ou, até
mesmo, receber os recursos de seus clientes, imediatamente transferia o recurso
para a Pessoa Física a fim de que não houvesse bloqueios judiciais. Inclusive
informou que colacionou aos autos comprovantes de empréstimos e despesas,
tanto da pessoa física, quanto da pessoa jurídica.
Disse também que somente no período de apuração, seria possível perceber a
origem dos recursos recebidos pela pessoa física. Pois, por um lado, eram
recebidos pela pessoa física os empréstimos e recursos de clientes, por outro
lado, estes valores eram repassados da pessoa física para jurídica e vice-versa.
Justificou o motivo e a origem dos diversos recursos financeiros na conta da
pessoa física dizendo que a rigor a rigor, tais recursos pertenciam a Pessoa
Jurídica, havendo apenas "empréstimos" entre as pessoas (físicas e jurídicas) para
que houvesse a possibilidade de continuidade da empresa.
Ressaltou que a movimentação de suas contas-correntes, em verdade, jamais foi
uma forma de receita, mas sim, uma mera movimentação do dinheiro de
empréstimos para a empresa e para o pagamento de fornecedores e empregados,
bem como, depósitos recebidos da empresa para resguardar os bloqueios
judiciais.
A defesa concluiu que esta autuação de omissão de receita não sobreviverá, pois
que: (i) a fiscal não construiu o arcabouço de provas que legitimassem a
manutenção da presunção embasando a dita omissão de receita, pois, os valores
transitaram na conta da impugnante, não permaneceram lá; (ii) a contribuinte
explicou e comprovou com extratos e empréstimos bancários, que estes valores
entraram e saíram das contas correntes constituindo-se um mero repasse e não
uma decorrência de uma operação de receita ou renda; (iii) Não há lastro
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
7
financeiro nas declarações de rendas da impugnante a entender haver ganho
patrimonial seu; (iv) não houve sequer perícia adequada dos extratos e
empréstimos para se lavrar o auto de infração, pois, os agentes financeiros não
puderam informar os dados.
A Autoridade Fiscal informou que desde a entrega do Termo de Intimação Fiscal
04 - TIF04 em 04/02/16, quando a contribuinte foi intimada pela primeira vez a
comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas
bancárias, já transcorreram mais de sete meses, no entanto, apesar de ter sido
intimada e reintimada, e de ter solicitado prorrogação de prazo mais de uma vez,
até a presente data, a impugnante não comprovou as origens dos créditos de suas
contas corrente. Assim, com os procedimentos fiscais realizados, em conjunto
com a declaração de ajuste anual e com os dados constantes dos sistemas da
Receita Federal do Brasil, foi apurada a infração de omissão de rendimentos.
No caso em tela, conforme foi detalhado no item I - PROCEDIMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO do Termo de Verificação Fiscal, a impugnante informou que os
créditos em suas contas corrente pertenciam a Prince Nutrição Ltda, mas a
diligência realizada na empresa verificou-se que não consta na Escrituração
Contábil Digital dos anos de 2011 e 2012 da empresa Prince Nutrição Ltda,
nenhum dos lançamentos dos créditos relacionados no anexo dos termos
enviados. Disse ainda que este fato foi comunicado à recorrente mais de uma vez,
e que devidamente intimada não apresentou outros documentos hábeis e
idôneos para comprovar os créditos em sua conta corrente constantes no ANEXO
I deste termo.
Acrescentou que não foi verificado ou informado pela contribuinte
correspondência entre os créditos realizados em sua conta corrente e os valores
informados em suas declarações de imposto de renda de 2012 e 2013. Bem como,
não constaram os registros dos anos de 2011 e 2012 da empresa Prince Nutrição
Ltda., dos valores declarados pela contribuinte como rendimentos recebidos
desta empresa.
Analisando o caso, para o deslinde da questão, cumpre informar uma das
premissas da contabilidade é o princípio da Autonomia Patrimonial, em que a
empresa pessoa jurídica tem personalidade jurídica e patrimônio próprio diverso
dos sócios, conforme segue.
Na forma do Código Civil de 2002, art. 1.052, “na sociedade limitada, a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.”
Em regra, os sócios não devem responder, com seu patrimônio pessoal, pelas
dívidas da sociedade. Esta, por ser pessoa jurídica a quem o ordenamento jurídico
confere
existência
própria,
possui,
em
consequência,
responsabilidade
patrimonial própria. Trata-se do chamado princípio da autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas. (RAMOS, 2009, p. 358).
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
8
Conforme estabelece o Código Civil de 2002, art. 1.024, “os bens particulares dos
sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de
executados os bens sociais.”.
No mesmo sentido o professor Tomazette:
A mais importante característica de uma sociedade é sem dúvida a
autonomia patrimonial, isto, é a existência de um patrimônio próprio, o
qual responde por suas obrigações, o que não significa um distanciamento
completo da pessoa dos sócios, visto que a pessoa jurídica é expressão
também do patrimônio dos sócios.
Nos débitos trabalhistas, fiscais e para com o consumidor tem-se mitigado a
autonomia patrimonial, atendendo a certos pressupostos erigidos pelo
legislador como aptos a suspender a autonomia patrimonial. (TOMAZETTE,
2003, p. 62)
Nos termos do CC de 2002, art. 1.052 “na sociedade limitada, a responsabilidade
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.” Segundo Coelho (2012, p.
365), “a personalização da sociedade limitada implica a separação patrimonial
entre a pessoa jurídica e seus membros. Sócio e sociedade são sujeitos distintos,
com seus próprios direitos e deveres.” Ainda de acordo com Coelho (2012, p.
365/366), a justificativa para a limitação da responsabilidade dos sócios, na
sociedade limitada, corresponde a regra jurídica de estímulo à exploração das
atividades econômicas, vejamos:
À limitação da responsabilidade dos sócios, na limitada, corresponde a
regra jurídica de estímulo à exploração das atividades econômicas. Seu
beneficiário indireto e último é o próprio consumidor. De fato, poucas
pessoas — ou nenhuma — dedicar-se-iam a organizar novas empresas se o
insucesso da iniciativa pudesse redundar a perda de todo o patrimônio,
amealhado ao longo de anos de trabalho e investimento, de uma ou mais
gerações. A limitação da responsabilidade do empreendedor ao montante
investido na empresa é condição jurídica indispensável, na ordem
capitalista, à disciplina da atividade de produção e circulação de bens ou
serviços. Sem essa proteção patrimonial, os empreendedores canalizariam
seus esforços e capitais a empreendimentos já consolidados. Os novos
produtos e serviços somente conseguiriam atrair o interesse dos
capitalistas se acenassem com altíssima rentabilidade, compensatória do
risco de perda de todos os bens. Isso significa, em outros termos, que o
preço das inovações, para o consumidor, acabaria sendo muito maior do
que costuma ser, sob a égide da regra da limitação da responsabilidade dos
sócios, já que esses preços deveriam cobrir custos e gerar lucros
extraordinários, capazes de remunerar o risco de perda total do patrimônio,
a que se expôs o empreendedor. A limitação da responsabilidade dos sócios
pelas obrigações sociais é, em suma, direito-custo (Cap. 2, itens 3 e 4).
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
9
Nesse sentido, quem negocia com uma sociedade limitada, concedendo-lhe
crédito, deve calcular o seu risco — e as correspondentes taxas
remuneratórias — levando em conta que a garantia de recuperação é
representada, em princípio, apenas pelo patrimônio da sociedade. Se
considerar muito elevado o risco, a concedente do crédito poderá
condicioná-lo ao reforço das garantias — que se viabiliza, via de regra, pela
coobrigação dos sócios, mediante fiança ou aval, dados em favor da
sociedade. De qualquer forma, não existindo a coobrigação do sócio, o
credor da sociedade limitada somente poderá satisfazer o seu crédito no
patrimônio da pessoa jurídica. Nesse contexto, quando o banco abre
crédito à sociedade limitada, pode cobrar juros mais elevados
(remunerando seu capital de modo a absorver eventuais perdas), ou exigir
garantia pessoal dos sócios.
Optando pela primeira, a limitação da responsabilidade dos sócios não
representa nenhuma lesão aos interesse nesse banco, que já recuperou
indiretamente o crédito, por meio da taxa de risco, Nesse quadro, o sujeito
que negocia com a sociedade limitada sabe — ou deve saber — que tem
apenas o patrimônio social por garantia; se negocia mal, deixando de
considerar, nos seus preços (se banco, nos seus juros), uma taxa de risco
compatível com a limitação da responsabilidade dos sócios, então deve
sofrer as consequências de sua imprevidência. A quebra da sociedade será
perda do credor. Desse modo, socializa-se, por assim dizer, a sempre
presente possibilidade de insucesso das atividades econômicas. E, na
medida em que podem, ao compor seus preços, embutir uma taxa de risco,
os credores com plenas condições de negociar seus créditos (atacadista,
fornecedor de insumos, banco etc.) não são lesados pela limitação da
responsabilidade dos sócios.
Diferente, por outro lado, é a situação dos credores não negociais, aqueles
que não têm meios de formar seus preços, agregando-lhes qualquer taxa de
risco.
Falo do fisco, INSS, trabalhadores e titulares do direito de indenização
(inclusive o consumidor). Para essa categoria de credores sociais, a
limitação da responsabilidade dos sócios representa, normalmente,
prejuízo, porque eles não dispõem dos mesmos instrumentos de
negociação dos credores negociais para se preservarem da insolvência da
sociedade empresária.
Portanto, de acordo com a citada doutrina, o princípio da autonomia patrimonial
da pessoa jurídica constituída na forma de sociedade limitada tem expressa
previsão e proteção legal, tudo em benefício de assegurar o empreendedorismo e
fomentar a atividade econômica em nosso país. Contudo, quando algumas
pessoas naturais utilizam-se do princípio da autonomia patrimonial da sociedade
limitada para beneficiarem-se em prejuízo de terceiros, e visando coibir tal
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
10
situação, desenvolveu-se, no decorrer de séculos, a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica. Assim, a atuação da contribuinte se enquadra em tal
violação quando tenta fazer a confusão patrimonial entre as contas da pessoa
física e jurídica.
Destaque-se ainda que se a conduta da contribuinte de movimentar a conta da
pessoa física ao invés da pessoa jurídica com o objetivo de evitar os bloqueios
judiciais de recursos podem ser enquadrados como fraude contra credores ou
fraude à execução. Tal conduta é rechaçada pelo ordenamento jurídico, em
especial o Código Civil e CPC.
Analisando os dispostos nos autos, cumpre dizer que o lançamento com base em
depósitos ou créditos bancários teve como fundamento legal o art. 42 da lei no
9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o
contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem
não seja comprovada, “in verbis”:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica; II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no
inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze
mil Reais)(R$ 1.000,00 original), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais)(R$
12.000,00 original).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
11
§ 5 Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ” Cabe destacar ainda
a previsão do art. 849 do RIR/99 “Art.849.Caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de
1996, art. 42).
§1oEm relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, §§1o e 2o)
(...)
” A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a
tributação do imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas,
também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de
sua existência e montante:
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§§ 1 e 2 (incluídos em JAN/2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
12
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam”.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et
jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário
nem impugnação; diz-se que a presunção é juris tantum, quando a norma legal é
formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de
sua não realidade. Conclui-se, por conseguinte, pela leitura dos textos normativos
citados, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, é
do tipo juris tantum (relativa), ou seja, caberia ao sujeito passivo a comprovação
da origem dos ingressos ocorridos (dia a dia, depósito por depósito) para, assim,
tentar afastar a tributação sobre a renda.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
de origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se tratam de meros
indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal
entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os
dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver
sido intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção de omissão. Cabe ao sujeito
passivo a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações.
Além disso, oportuno esclarecer que a palavra “origem” utilizada no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1992, possui um significado que, além de procedência, indica
também o sentido de “pretexto”, “motivo” e “causa”.
Esses são alguns dos significados da palavra origem, conforme consta no
dicionário Michaelis, publicado digitalmente no seguinte endereço na rede
mundial
de
computadores:
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues?po
rtugues&palavra=origem:
origem o.ri.gem sf (lat origine) 1 Primeira causa determinante; começo,
princípio. 2 Ponto de partida, procedência. 3 Nascimento, proveniência. 4
Etimologia. 5 Constituição de uma família ou raça. 6 Nascente. 7 Pretexto,
motivo, causa. 8 Fontes históricas, documentos primitivos. 9 Astr Ponto a
partir do qual se contam as ascensões retas e as longitudes. 10 Geom Ponto
a partir do qual se contam as coordenadas. 11 Hist nat Ponto de ligação de
um órgão; o lugar onde esse órgão começa. Antôn (acepções 1, 2 e 3):
termo, fim. O. do cursor, Inform: canto esquerdo, no topo da tela. O. dos
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
13
espaços, Fís: posição de referência escolhida sobre uma trajetória. Origens
de tração, Inform: série de pequenos orifícios nas laterais de um formulário
contínuo, permitindo que a folha seja tracionada pela impressora
Portanto, para comprovação da origem dos depósitos bancários, é imprescindível
que se comprove, além do nome da pessoa depositante, qual a causa, pretexto,
ou motivo desse depósito, pois somente assim seria possível identificar se esses
valores depositados seriam ou não passíveis de tributação.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita
ou rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta. É de se ver, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de
justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam
amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo
prova em contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de
rendimentos com base na referida presunção, resta ao interessado, na pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
individualizadamente
que
os
valores
depositados não se sujeitam ou já passaram pelo crivo da tributação.
Como é a própria lei, definindo que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, e não meros
indícios de omissão.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos (empréstimos,
transferências interbancárias etc.). Trata-se, entretanto, de presunção relativa,
passível de prova em contrário.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a
Edição, Saraiva, 1o vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido
para chegar à demonstração de outro desconhecido". É o meio de prova admitido
em Direito Civil, consoante estabelecem os arts. 136, V, do Código Civil (Lei no
3.071, de 01/01/1916) e 332 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de
11/01/1973), e é também reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no
Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e art.
148 do CTN.
Sobre os efeitos da presunção legal, mencione-se a lição de José Luiz Bulhões
Pedreira ("Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág.
806):
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
14
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." O dispositivo legal
em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser comum o depósito
de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária de terceiros.
Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que se
deposita na conta de determinado titular a ele pertence. O raciocínio foi exposto
com clareza por Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal”
(Editora Saraiva, 1993, pág.
311):
“O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é indício
de que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecidos
à tributação. Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é de outrem,
ou tem origem em valores não sujeitos à tributação, este indício levará à
presunção de omissão de rendimentos à tributação.” Saliente-se que a nova
sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que sumulou o seguinte entendimento:
Súmula CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Frente ao exposto, cumpre dizer que assiste razão à fiscalização. Como já
afirmado em itens anteriores a lei utiliza a expressão “origem dos recursos
utilizados nessas operações”. Portanto, a origem que interessa à lei é a que deu
razão ao negócio jurídico.
Assim, não basta a contribuinte afirmar que veio de determinada pessoa física,
deve demonstrar qual foi o vínculo jurídico que justificou a formação do negócio
jurídico. Cabe ressaltar que não existem provas desses empréstimos entre pessoa
física e jurídica. No entanto, há uma confissão da contribuinte de que não fazia as
declarações contábeis e fiscais corretamente para evitar bloqueios judiciais.
Ademais, o que existem nos autos são apenas transferências bancárias sem lastro
do negócio jurídico realizado, bem como não se verificou na Escrituração Contábil
Digital dos anos de 2011 e 2012 da empresa Prince Nutrição Ltda. nenhum dos
lançamentos dos créditos relacionados no Anexo I solicitado.
Corroborando tal entendimento cabe ainda destacar que mesmo que a
contribuinte informasse que os recursos, não declarados, se originaram de
determinada atividade profissional ou, no caso em tela de pessoa física, a
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
15
tributação deverá incidir sobre tais rendimentos, em conformidade com suas
respectivas naturezas, conforme dispõe o §2o do art. 42 Lei n° 9.430/96. Em
sendo dessa forma, a impugnante deve comprovar a origem dos recursos (objeto
do negócio jurídico), pois podem existir situações em que a contribuinte
comprove a origem e mesmo assim continuar a infração de omissão de
rendimentos. Por outro lado, utilizando o mesmo exemplo, caso comprove a
origem, a contribuinte poderá demonstrar que o objeto do negócio jurídico é
isento ou imune e com isso não se submeter à infração de omissão de
rendimentos. Por isso a importância da razão do negócio jurídico.
Assim, não merece reparo o feito fiscal, devendo ser mantida a infração de
omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO.
A defesa também questionou a multa de 75% do montante do tributo
indevidamente exigido pelo fisco, pois ofenderia o princípio da vedação ao
confisco. Arguiu que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a
repercussão geral da matéria, ao julgar o RE 582.461, decidiu no sentido de não
ser confiscatória a multa moratória fixada no importe de 20% (vinte por cento),
razão pela qual, quando excedido esse percentual, é necessário que haja essa
redução, quer seja ao particular, quer seja para o fisco.
Para o deslinde da questão ressalte-se que o enquadramento legal da multa de
ofício aplicada é o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 (fl. 464), que assim
dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Como se observa, o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 prevê a multa de
ofício no montante de 75% do tributo devido para os casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, hipóteses
estas que abrangem a infração discutida no presente processo administrativo.
Estando a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 acima
transcrito, que ainda não foi revogado ou julgado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, não há como o julgador administrativo vinculado à lei vigente e
às normas regulamentares, deixar de aplicá-la sob alegação de ofensa a quaisquer
princípios jurídicos (por exemplo, vedação constitucional ao confisco).
Ainda que o julgador administrativo pudesse declarar a inconstitucionalidade do
percentual da multa de ofício prevista em lei, especificamente quanto à vedação
constitucional ao confisco, deve-se salientar que esta se aplica tão somente ao
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726796/2016-70
16
tributo (principal). Os acessórios não são abrangidos por esta limitação,
especialmente a multa de ofício que, justamente por sua natureza punitiva, pode
ter, sob o aspecto econômico-financeiro, caráter confiscatório, pois se a
Constituição Federal quisesse proibir multas tributárias de caráter confiscatório
teria utilizado a expressão “crédito tributário” no lugar da palavra “tributo”.
Assim, demonstrado que a multa de ofício foi correta e legalmente aplicada no
percentual de 75% dos tributos devidos, descabem as afirmações do autuado em
sentido diverso.
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS CITADAS.
A defesa faz menção a decisões administrativas no intuito que elas corroborem os
seus argumentos de defesa.
Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pela contribuinte não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão. Cumpre esclarecer
que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da
1a instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos
ao presente processo. Assim, não merece reparo o feito fiscal.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões de inconstitucionalidade, indeferir o pedido de diligência, rejeitar as preliminares e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1257
DF CARF MF
Original